Tribunal: TJES
Processo: 5000064-28.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-28.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES: NILO MASTELA COSTALONGA e outros

APELADOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL –
RECURSOS DE
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
APURAÇÃO UNILATERAL
–
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
–

COBRANÇA IRREGULAR
–
DANO MATERIAL COMPROVADO
–
DANO MORAL
IN RE IPSA

–

SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA

–
RECURSO

DO AUTOR PROVIDO
–
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

2
.
A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

3.
No caso vertente
, é induvidoso o prejuízo material causado pela Ré ante a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a partir da perda integral do armazenamento da produção de leite do Autor e a ausência de estrutura refrigerada para depositar a referida matéria-prima produzida durante os dois dias subsequentes em que a energia elétrica permanecera suspensa, aferida no montante de R$ 2.688,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais).

4
.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se dano moral
in re ipsa
a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, não se fazendo necessário a comprovação de efetivo prejuízo.

5. No caso em tela, atentando-se que o Autor é pessoa idosa, acometido de diversas limitações e debilidades, ostentando, indubitavelmente, maior vulnerabilidade para suportar as circunstâncias narradas no feito à luz do ordenamento jurídico,
somado à perda de seus medicamentos, tal como de toda a sua produção de leite,
reputo razoável e proporcional fixar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem perder de vista o caráter punitivo/pedagógico inibidor da conduta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por NILO MASTELA COSTALONGA, assim como conhecer e negar provimento ao recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais” proposta por NILO MASTELA COSTALONGA, doravante denominado Autor, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, doravante denominada Ré, pretendendo, liminarmente, o restabelecimento da energia elétrica e, no mérito, a declaração de nulidade dos “Termos de Ocorrência e Inspeção” veiculados na petição inicial, bem como a inexistência dos débitos deles oriundos, além disso, requereu a reparação por danos materiais e morais.

Pela sentença id. 5824580, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para declarar a
“
nulidade do valor apurado no TOI indicado na inicial referente as instalações de titularidade da parte requerente, e, a consequente inexistência dos respectivos débitos.
”

Irresignada, a concessionária de energia Ré, interpôs recurso de apelação id. 5824884, sustentando pela validade dos atos administrativos que culminou com a lavratura dos “Termos de Ocorrência e Inspeção”, dada a inexistência de falha na prestação do serviço, razão pela qual vindica a reforma da sentença vergastada, julgando-se improcedente
in totum
a presente demanda.

Nas razões recursais do Autor id. 5824898, requer-se a reforma parcial da sentença a fim de acolher o pleito de reparação por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas pelo Autor id. 5824892 e pela Ré id. 5824902, ambas pugnando pela manutenção da sentença vergastada e pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000064-28.2022.8.08.0042

APELANTE/APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO/APELANTE: NILO MASTELA COSTALONGA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais” proposta por NILO MASTELA COSTALONGA, doravante denominado Autor, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, doravante denominada Ré, pretendendo, liminarmente, o restabelecimento da energia elétrica e, no mérito, a declaração de nulidade dos “Termos de Ocorrência e Inspeção” veiculados na petição inicial, bem como a inexistência dos débitos deles oriundos, além disso, requereu a reparação por danos materiais e morais.

Pela sentença id. 5824580, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para declarar a
“
nulidade do valor apurado no TOI indicado na inicial referente as instalações de titularidade da parte requerente, e, a consequente inexistência dos respectivos débitos.
”

Irresignada, a concessionária de energia Ré, interpôs recurso de apelação id. 5824884, sustentando pela validade dos atos administrativos que culminou com a lavratura dos “Termos de Ocorrência e Inspeção”, dada a inexistência de falha na prestação do serviço, razão pela qual vindica a reforma da sentença vergastada, julgando-se improcedente
in totum
a presente demanda.

Nas razões recursais do Autor id. 5824898, requer-se a reforma parcial da sentença a fim de acolher o pleito de reparação por danos morais e materiais.

Pois bem.

Pela verossimilhança dos temas vertidos em ambos os recursos de apelação, passo à análise conjunta destes.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar se o ato administrativo perpetrado pela concessionária de energia Ré, na constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica de titularidade do Autor, atendeu aos ditames legais, tendo em vista a inspeção unilateral por si efetuada.

Infere-se do escorço exordial que o Autor fora surpreendido com duas cobranças relativas à 02 (duas) instalações de sua propriedade, quais sejam: (i) instalação nº 22797, no valor de R$ 4.618,08 (quatro mil, seiscentos e dezoito reais e oito centavos); e (ii) instalação nº 975941, no valor de R$ 4.867,65 (quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), decorrente de uma inspeção realizada por prepostos da Ré, que resultou nos “Termos de Ocorrência e Inspeção” (TOI) nº 9104201 e n° 9128203.

Afirma-se que no ato da inspeção fora realizada a substituição dos dois relógios medidores de consumo de energia, devido as instalações apresentarem irregularidades por intervenção de terceiros.

Contudo, assevera o Autor que sequer estava presente no momento da inspeção, de modo que a Ré a realizou unilateralmente, oportunidade em que procedeu, ainda, com a suspensão da energia, ao arrepio da legislação de regência e sem qualquer ciência do consumidor (Requerente), o que motivou o ajuizamento da presente demanda pretendendo, liminarmente, o restabelecimento do serviço essencial, bem como a nulidade dos débitos irregulares veiculados nos TOI nº 9104201 e n° 9128203, objeto da lide e reparação pelos danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando a nulidade da cobrança oriunda da inspeção
suso
referenciada, afastando-se, contudo, os pleitos relativos aos danos material e moral.

A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente, ou por representante seu, a avaliação técnica do medidor.

Na intelecção do regramento legal pertinente, impende salientar que, conquanto a concessionária de energia (Ré) repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção que culminou nas lavraturas dos “Termos de Ocorrência e Inspeção” – TOI nº 9104201 e n° 9128203 foram produzidas sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor (Autor).

Consectariamente,
“e
ncontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042180010185, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021).

Denota-se no caso dos autos flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento do procedimento integral de vistoria pelo Autor, assim como pela não realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que importa na nulidade do ato administrativo impugnado.

Com efeito, a jurisprudência da Colenda Primeira Câmara, deste Sodalício, é assente que a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito respectivo.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
––
INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA
–
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO
–
IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica
.

2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada,
a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente
. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000602-51.2022.8.08.0028, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
28
/0
9
/2023
).

Deste modo, mantenho a sentença para declarar a nulidade dos valores apurados nos atos administrativos e extinguir seus respectivos débitos.

No tocante ao dano material, é cediço que “a indenização mede-se pela extensão do dano”,
ex vi
do art. 944, do Código Civil.

Na espécie, depreende-se da documentação colacionada desde a exordial (id. 5824549), que o Autor comprova possuir comorbidades, sendo diabético insulinodependente, necessitando de armazenamento dos medicamentos em local refrigerado.

Outrossim, os documentos constantes no id. 5824550 registram que o Autor é pequeno produtor rural de gado leiteiro e, para o seu sustento e de sua família, comercializa leite produzido em sua propriedade, de modo que possui um refrigerador com produção armazenada de 1000 (mil) litros, o que corroboram os demonstrativos de pagamento pela produção.

Com efeito, é induvidoso o prejuízo material causado pela Ré ante a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a partir da perda integral do armazenamento da produção de leite do Autor, somado a ausência de estrutura refrigerada para depositar a referida matéria-prima produzida durante os dois dias subsequentes em que a energia permanecera suspensa, lesão essa aferida no montante de R$ 2.688,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais).

Forçoso, pois, reformar a sentença para condenar a Ré ao pagamento de R$ 2.688,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais), a título de danos materiais em favor do Autor, devendo incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo (22.06.2022 - id. 5824542), assim como juros de mora a contar da citação por se tratar de responsabilidade contratual, vedada a sua cumulação sob pena de
bis in idem
.

Outrossim,
“c
onforme estabelecido pela Lei n.º 8.987/95 e pela Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação prévia.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0012887-82.2018.8.08.0035, Relatora: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/09/2022).

In casu
, todavia, a suspensão do fornecimento de energia elétrica (id. 5824542) ocorrera sem prévia notificação do Autor, porquanto não logrou a Ré comprovar ter observado o regramento legal vigente.

À vista disso, nos termos da jurisprudência d o Colendo Superior Tribunal de Justiça
“
a
suspensão ilegal do fornecimento do serviço
dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que
o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/6/2023). (Grifei)

Por conseguinte, para a fixação do
quantum
a ser indenizado à guisa de dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

No caso em tela, atentando-se que o Autor é pessoa idosa, acometido de diversas limitações e debilidades, ostentando, indubitavelmente, maior vulnerabilidade para suportar as circunstâncias narradas no feito à luz do ordenamento jurídico, somado à perda de seus medicamentos, tal como de toda a sua produção de leite, que representa sua fonte de subsistência e de sua família, reputo razoável e proporcional fixar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência da correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e dos juros de mora desde a data do evento danoso (22.06.2022 - id. 5824542).

Pelo arrazoado, reputo necessário reformar em parte a sentença, para reconhecer o dano material e moral em favor do Autor, nos termos supra delineados, julgando-se procedente
in totum
a demanda em cotejo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e lhe nego provimento, ao tempo em que conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto por NILO MASTELA COSTALONGA, reformando parcialmente a sentença para julgar procedente a demanda e condenar a Ré ao pagamento de dano material e moral nos termos delineados no
decisum,
mantendo-se as demais condenações já impostas em primeiro grau.

Em consequência
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11, do Código de Processo Civil, os quais serão suportados
integralmente pela Ré,
diante da nova feição sucumbencial
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.